Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0715638-94.2022.8.07.0000 REQUERENTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE PAYSAGE BY VICTORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Petição Cível – PET, com pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação distribuída em 3.5.2022 (Processo no 0707442-80.2019.8.07.0020), interposta por Victoria Construções e Incorporações Ltda. contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: “Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) condenar a ré a ressarcir ao condomínio autor os valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente à elaboração de um laudo extrajudicial junto à empresa ALUX ENGENHARIA, bem como a quantia de R$419,09 (quatrocentos e dezenove reais e nove centavos) desembolsados pelo condomínio a título de seguro e, por fim, a quantia de R$16.243,00 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e três), que foram desembolsados pelo condomínio em favor da empresa ATIVIDADE VERTICAL. Todos esses valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar do respectivo desembolso realizado pelo condomínio, e contarão com acréscimo de 1% ao mês a contar da citação. b) condenar a construtora ré a realizar, às suas custas, os reparos no edifício LE PAYSAGE BY VICTORIA, localizado na Rua 34 Sul, Lote 08, Águas Claras, Distrito Federal, iniciando-os no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente sentença, e finalizá-los no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de início desses trabalhos, realizando todos os reparos indicados em perícia e destacados na conclusão do laudo pericial constante do ID89325251 - Pág. 65-66. Fica ressalvada, todavia, a responsabilidade parcial do condomínio autor, tão somente, quanto aos seguintes reparos que foram apontados na conclusão do Laudo Pericial: a) os chapins de granito instalados nos muros dos pilotis e na platibanda da cobertura deverão ser custeados, em igual proporção, entre o autor e a requerida; b) nas fachadas, a responsabilidade do condomínio autor se resume a 4,20m2, enquanto que a responsabilidade da construtora se resume a 134,50m2. Fixo multa diária, em desfavor da ré, por eventual descumprimento, e no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite equivalente ao dobro de todo o orçamento necessário aos reparos que serão realizados no condomínio, exigidos nesta sentença. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. O condomínio autor deverá arcar com os 20% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14). Após, oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.” Em apertada síntese, discorre a Apelante/Requerente que o Apelado/Requerido propôs Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de Reparação de Danos, sob a alegação de existência de vícios construtivos no Edifício Le Paysage By Victoria, localizado na Rua 34 Sul, Lote 8, Águas Claras, Distrito Federal. Informa que os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes para condenar a Apelante/Requerente a ressarcir os valores desembolsados pelo Condomínio com a elaboração de laudos e seguro, assim como realizar, às suas custas, os reparos no edifício Le Paysage By Victoria, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da sentença e no máximo de 6 (seis) meses a contar da data de início dos trabalhos. Assevera que o Juízo a quo, ao decidir, não analisou as argumentações apresentadas na impugnação ao laudo pericial Id. 98670333, bem como aquelas apresentadas na manifestação aos esclarecimentos periciais Ids. 106559419 e 106559401 (na origem). Argumenta que o d. Magistrado, de maneira inequívoca, se restringiu a colacionar trechos da conclusão “de um laudo pericial complexo de 194 laudas, que analisava diversos pontos que, inclusive, transcendem aqueles apresentados na exordial, conforme se depreende do laudo de Id. 89325250”. Pontua que a perícia não pode ser o único fator a ser analisado pelo Juízo, que deve ponderar toda a prova produzida no processo para se chegar a uma decisão. Afirma que, em razão de o MM. Juiz a quo não ter analisado os contrapontos apresentados pela parte Apelante/Requerente, a situação se amolda ao cerceamento de defesa, na forma prevista no art. 7o do Código de Processo Civil e no art. 5°, LV, da Constituição Federal. Alega que há risco de grave dano pelos altos custos de reembolso em detrimento de provas unilaterais produzidas por empresa contratada pelo Apelado/Requerido, bem como pela imposição de execução de reforma de alto custo na edificação e multa cominatória em valor que precisa ser revisado e reduzido. Argumenta que a probabilidade do seu direito está consubstanciada nos artigos 467 e 7o do CPC. Salienta que todas as condições que autorizam a suspensão dos efeitos da sentença, a que se refere o art. 1.012 do CPC, foram cumpridas, sendo evidente o risco de grave dano. Reitera que se encontra em situação delicada, pois existe determinação de cumprimento de obrigação de fazer reparos de uma edificação residencial de grande porte, e corre o risco de arcar com a multa cominatória, assim como a conversão da obrigação em perdas e danos em valor exorbitante. Ao final, conclui ser necessário conceder efeito suspensivo à Apelação, em razão dos prejuízos irreparáveis que advirão do imediato cumprimento da sentença. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, em juízo provisório, não diviso os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Em superficial análise dos autos (Processo no 0707442-80.2019.8.07.0020), verifico que o d. Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição, sob o fundamento de que foram encontrados diversos vícios de construção durante as obras. Ao fundamentar a r. sentença, o MM. Juiz a quo citou trechos da conclusão do laudo pericial constante dos autos de origem, nos seguintes termos: “O perito apontou vícios de construção localizadas no 1o e 2o subsolo do edifício, e também nospilotis e na cobertura. Descreveu o seguinte em sua conclusão (ID89325251 - Pág. 65-66): “As principais manifestações patológicas estão localizadas no 2o subsolo (fissuras, trincas e infiltrações em cortinas de concreto armado, umidade ascendente em pilares, fissuras e trincas em piso de concreto armado), no 1o subsolo (infiltração em lajes de concreto armado), nos pilotis (proteção mecânica da impermeabilização da laje, chapins de granito) cobertura (peitoris muros, trincas na alvenaria da platibanda) e fachadas. O perito descreveu esses vícios, na seguinte forma: “As fissuras e trincas existentes no piso de concreto armado da garagem do 2o subsolo são consideradas vícios construtivos com classificação de anomalia endógena por falha na execução. O mesmo ocorre com as infiltrações em cortinas de concreto armado que já foram reparadas pela construtora e o problema permanece. Outras manifestações patológicas identificadas (umidade ascendente em pilares e alvenaria, fissuras e trincas em cortinas de concreto armado, infiltrações em lajes e paredes de alvenaria) também são consideradas vícios construtivos com classificação de anomalia endógena por falha na execução”. Quanto aos chapins de granito instalados nos muros dos pilotis e na platibanda da cobertura, o Perito confirmou a existência de vícios construtivos, mas ressaltou, porém, na falta de manutenção do rejunte entre as placas do granito, de responsabilidade do condomínio autor. “Os chapins de granito instalados nos muros dos pilotis e na platibanda da cobertura precisam de atenção especial. A falta de pingadeira na face inferior do granito para permitir o escoamento de água e o pouco ou insuficiente transpasse das pedras em relação à alvenaria são considerados vícios construtivos com classificação de anomalia endógena por falha na execução. Aliado a estes fatos, a falta de manutenção de rejunte entre as placas de granito (responsabilidade do Condomínio) permite a infiltração de água neste local e está causando o descolamento de algumas pelas, o que representa risco de queda destas peças e, consequentemente, risco aos usuários” Na área externa dos pilotis e da cobertura, o Perito destaca, mais uma vez, os vícios construtivos e falha na execução das obras: “Na área externa dos pilotis e na cobertura, os pisos apresentam várias trincas e fissuras que causam um aspecto visual desagradável com perda parcial de desempenho (proteção mecânica da impermeabilização) permitindo a penetração de águas de chuvas, que pode comprometer o sistema de impermeabilização. Estas manifestações patológicas ocorrem pela falta e/ou mal dimensionamento de juntas de movimentação para subdivisão das superfícies de modo a resistir aos efeitos cumulativos das movimentações transmitidas pelo edifício e pelos fatores climáticos (temperatura, umidade) e são consideradas vícios construtivos com classificação de anomalia endógena por falha na execução”. Com relação às fissuras e trincas identificadas em elementos de vedação (alvenaria), o Perito separou aquilo que seria de responsabilidade da construtora e do condomínio: “Com relação às fissuras e trincas identificadas em elementos de vedação (alvenaria), estas são causadas por anomalias endógenas e fatores naturais. O Condomínio do Residencial Le Paysage By Victoria nunca implementou o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NBR 5674 – Manutenção da Edificação e não possui registros de chamados para correção de fissuras/trincas em alvenarias de vedação. Todos os locais que a Construtora realizou intervenções e as fissuras/trincas reapareceram deverão ser novamente corrigidas pela Construtora. As demais fissuras/trincas deverão ser corrigidas/reparadas pelo Condomínio durante as manutenções preventivas” Da mesma forma, no que se refere às fachadas, o Perito também separou aquilo que seria responsabilidade da construtora e do condomínio: “Quanto às fachadas, após a execução dos ensaios de percussão e utilização de drone, foram realizadas fotografias e filmagens das fachadas do edifício, que possibilitaram um levantamento mais preciso das áreas demarcadas, demonstrando as seguintes quantidades de revestimentos cerâmicos com som cavo: 138,70m2, sendo: - Responsabilidade da CONSTRUTORA: 134,50m2: anomalias causadas por fissuras/trincas em alvenarias dos últimos pavimentos, ausência de juntas de movimentação e dessolidarização, posicionamento inadequado de juntas de movimentação, fator de forma dos selantes (mastiques), pingadeiras dos peitoris; - Responsabilidade do CONDOMÍNIO: 4,20m2: falhas no rejunte e selante (mastique) das juntas de movimentação das fachadas, falhas no silicone de esquadrias, fissuras nas varandas / sacadas e instalação de redes de proteção sem vedação dos pontos de furos para evitar a possível passagem de águas de chuvas”. Todos esses vícios apontados pelo perito em desfavor da construtora ré deverão ser objeto de devido reparo, por parte da requerida.” Malgrado a Apelante/Requerente afirmar que o d. Magistrado se limitou a reproduzir a conclusão do Laudo Pericial do processo de origem, aludido laudo sintetizou, com riqueza de detalhes, os problemas verificados na construção do prédio, assim como discriminou os reparos a serem feitos. O Laudo Pericial está acompanhado de diversos anexos que apontaram, por meio de fotografias e normas técnicas, os vícios existentes, sua origem e o grau dos riscos encontrados. Em juízo provisório, considero que a r. sentença está em conformidade com as provas produzidas nos autos, não se vislumbrando qualquer vício na fundamentação. Também não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa, pois à Apelante/ Requerente foi dada a oportunidade de se manifestar a respeito de todos os documentos colacionados aos autos e produzir as provas necessárias. Em relação aos laudos produzidos pela Apelada/Requerida antes da propositura da ação, estes foram anexados aos autos e a Apelante teve oportunidade de se manifestar a respeito. Em relação ao laudo pericial produzido nos autos, da mesma forma, a Apelante teve a oportunidade de impugná-lo e, embora o MM. Juiz a quo não tenha se referido à impugnação na r. sentença, de forma indireta a insurgência foi apreciada. Ademais, não está caracterizado perigo de dano em razão da determinação de reparação no edifício Le Paysage By Victoria, pois havendo defeitos na construção é dever da construtora repará-los. O prazo de 6 (seis) meses concedido para reparar os defeitos apontados no prédio é razoável, pois os vícios encontrados, com exceção da fachada, são de pequena monta e exequíveis no prazo estabelecido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora